Tribunal: TJPA
Processo: 0009722-11.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB C/C O ART. 244 ? B DO ECA ? MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIDO -CONSTA NOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA A IDADE DO ADOLESCENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DO MÉRITO1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES O apelante pleiteia pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, alegando que não tinha meios de conhecer a idade do menor, afirmou, ainda, ter sido convidado pelo adolescente a praticar o delito, que é contumaz em atos infracionais.Ademais, pondera que o próprio Ministério Público pugnou pela absolvição do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, e, por não ter sido este o entendimento do Juízo a quo, feriu o Princípio da Correlação, visto que o Juiz não julgou de acordo com os limites propostos na peça acusatória. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual.Ab initio, é cediço que o art. 385 do Código de Processo Penal estabelece que nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O pedido do parquet não vincula o magistrado. Assim, o julgador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, podendo discordar do Ministério Público. Conforme consta à fl. 15 do IPL (apenso), o adolescente ANTONIO CARLOS CANTÉ DE SOUSA, vítima do crime de corrupção de menores, nasceu em 28/12/1999, tendo à época dos fatos 17 (dezessete) anos.Reitera-se ainda, que em seu 500º enunciado sumular, o STJ firmou o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 244-B da Lei 8.069/90.Desta forma, prescinde de comprovação a efetiva corrupção do menor em questão, bastando a participação deste na conduta delituosa perpetrada, em associação com maior de 18 anos. É o que prescreve a íntegra da súmula 500: ?A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.?Portanto, é indiferente o fato do adolescente ser contumaz em atos infracionais, ou ter sido supostamente o responsável pelo planejamento da conduta delituosa executada, bastando a participação deste em associação com maior de 18 anos, como ocorreu no caso em comento.Por fim, nota-se que o Juiz a quo proferiu a sentença condenatória do apelante de forma escorreita, tendo em vista todas as provas que comprovam a idade da adolescente no dia dos fatos delituosos. Rejeito a tese de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. 2 ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0009722-11.2018.8.14.0051
APELANTE: NEY LIMA PAIVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º
,
I E II DO CPB C/C O ART. 244 - B DO ECA - MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIDO -CONSTA NOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA A IDADE DO ADOLESCENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DO MÉRITO
1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

O apelante pleiteia pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, alegando que não tinha meios de conhecer a idade do menor, afirmou, ainda, ter sido convidado pelo adolescente a praticar o delito, que é contumaz em atos infracionais.

Ademais, pondera que o próprio Ministério Público pugnou pela absolvição do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, e, por não ter sido este o entendimento do Juízo
a quo
, feriu o Princípio da Correlação, visto que o Juiz não julgou de acordo com os limites propostos na peça acusatória.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual.

Ab initio
, é cediço que o art. 385 do Código de Processo Penal estabelece que nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

O pedido do
parquet
não vincula o magistrado. Assim, o julgador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, podendo discordar do Ministério Público.

Conforme consta à fl. 15 do IPL (apenso), o adolescente ANTONIO CARLOS CANTÉ DE SOUSA, vítima do crime de corrupção de menores, nasceu em 28/12/1999, tendo à época dos fatos 17 (dezessete) anos.

Reitera-se ainda, que em seu 500º enunciado sumular, o STJ firmou o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Desta forma,
prescinde de comprovação a efetiva corrupção do menor em questão,
bastando a participação deste na conduta delituosa perpetrada, em associação com maior de 18 anos. É o que prescreve a íntegra da súmula 500: ¿A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

Portanto, é indiferente o fato do adolescente ser contumaz em atos infracionais, ou ter sido supostamente o responsável pelo planejamento da conduta delituosa executada, bastando a participação deste em associação com maior de 18 anos, como ocorreu no caso em comento.

Por fim, nota-se que o Juiz
a quo
proferiu a sentença condenatória do apelante de forma escorreita, tendo em vista todas as provas que comprovam a idade da adolescente no dia dos fatos delituosos.

Rejeito a tese de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores.

2 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0009722-11.2018.8.14.0051
APELANTE: NEY LIMA PAIVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

NEY LIMA PAIVA
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santarém/PA, que julgou
PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR o réu nas penas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro e 244-B, da Lei 8.069/90 a uma pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa

para o crime de roubo majorado
, e a uma pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão
pelo
crime de corrupção de menor
. Foi aplicado o concurso material, ficando a pena total e definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
(art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).

Narram os autos que no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 15h00min, entre dois terrenos baldios, no Bairro Nova República, no Município de Santarém/PA, o indiciado NEY LIMA PAIVA, em concurso com o menor Antônio Carlos Canté de Sousa, vulgo ¿Bala¿, previamente conluiados, um aderindo a conduta delitiva do outro, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, pertences da vítima Sandro Lima Carmo da Silva, bem como corrompeu, em momento anterior, menor de 18 anos a com ele praticar crime.

Em conformidade com os autos, no dia e horário acima indicados, o menor Antônio Carlos, se fazendo passar por passageiro/ cliente, abordou a vítima Sandro Lima Carmo da Silva, enquanto este trabalhava como mototaxista, pedido para que o levasse à Rua 20, no Bairro Nova República, no município de Santarém/PA. Porém, antes de chegarem ao referido local, o adolescente pediu para que a vítima encostasse a moto às proximidades de dois terrenos baldios, momento em que o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, subtraiu, para si, 01 (uma) motocicleta marca/modelo Honda NXR 125 Bros ES, cor laranja, placa OTE-9536; 01 (um) cadeado de bicicleta; 01 (uma) moeda de colecionador de 1 real das Olimpíadas; a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie; e (um) aparelho de telefone celular; tudo pertencente à referida vítima.

A motocicleta roubada fora encontrada no dia seguinte (19/11/2017), por volta das 10h20min, na casa do nacional Geandre Corrêa Siqueira, que informou quem teria roubado e entregue o objeto do crime.

Segundo a denúncia, a autoria e materialidade restou demonstrada no bojo dos autos de Inquérito Policial pelo boletim de ocorrência (fl. 03), que apontou a autoria do roubo praticado, pelo depoimento do acusado (fl. 05), que admitiu a prática delitiva; pelo depoimento da vítima (fl.09), que reconheceu o acusado Ney Lima como a pessoa que lhe tomou por assalto e pelo auto de entrega (fl. 12).

A conduta do denunciado de subtrair, para si, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, tipifica o crime de roubo majorado, conduta proibitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II e § 2º - A, inciso I do Código Penal Brasileiro, bem como a conduta corromper menor de 18 (dezoito) anos, dolosamente, ciente da condição de pessoa em peculiar situação de desenvolvimento do adolescente, com ele praticando infração penal, adequa-se ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); em concurso material de crimes, uma vez que presente desígnios autônomos.

Posto isso, o
parquet
requer a condenação do denunciado nos termos do art. 157, §2º, inciso II e 2ºA, inciso I, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida no dia 16.08.2018 (fl. 06).

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
julgou
PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR o réu nas penas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro e 244-B, da Lei 8.069/90 a uma pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa

para o crime de roubo majorado
, e a uma pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão
pelo
crime de corrupção de menor
. Foi aplicado o concurso material, ficando a pena total e definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
(art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB).

Em
razões recursais
(fls. 42/46),
a defesa
pleiteou pela absolvição do apelante do crime do art. 244-B do ECA, tendo em vista que o Ministério Público, em alegações finais, entendeu que não haviam provas aptas a autorizar um édito condenatório, requerendo a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O
parquet
apresentou contrarrazões
(fls. 47/52), requerendo que o recurso da defesa seja
conhecido e provido
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto pela defesa, para que seja mantida a sentença vergastada. (fls. 58/60).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0009722-11.2018.8.14.0051
APELANTE: NEY LIMA PAIVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
V O T O
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado por
NEY LIMA PAIVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.
DO MÉRITO
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

O apelante pleiteia pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, alegando que não tinha meios de conhecer a idade do menor, afirmou, ainda, ter sido convidado pelo adolescente a praticar o delito, que é contumaz em atos infracionais.

Ademais, pondera que o próprio Ministério Público pugnou pela absolvição do crime previsto no art. 244-B

da Lei 8.069/90, e, por não ter sido este o entendimento do Juízo
a quo,
feriu o Princípio da Correlação, visto que o Juiz não julgou de acordo com os limites propostos na peça acusatória.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual.

Ab initio,
é cediço que o art. 385 do Código de Processo Penal estabelece que nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

O pedido do
parquet
não vincula o magistrado. Assim, o julgador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, podendo discordar do Ministério Público.

Conforme consta à fl. 15 do IPL (apenso), o adolescente ANTONIO CARLOS CANTÉ DE SOUSA vítima do crime de corrupção de menores, nasceu em 28/12/1999, tendo à época dos fatos 17 (dezessete) anos.

Reitera-se ainda, que em seu 500º enunciado sumular, o STJ firmou o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Desta forma, prescinde de comprovação a efetiva corrupção do menor em questão, bastando a participação deste na conduta delituosa perpetrada, em associação com maior de 18 anos. É o que prescreve a íntegra da
súmula 500: ¿A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

Dessa forma, é indiferente o fato do adolescente ser contumaz em atos infracionais, ou ter sido supostamente o responsável pelo planejamento da conduta delituosa executada, bastando a participação deste em associação com maior de 18 anos, como ocorreu no caso em comento.

Por fim, nota-se que o Juiz
a quo
proferiu a sentença condenatória do apelante de forma escorreita, tendo em vista todas as provas que comprovam a idade da adolescente no dia dos fatos delituosos.

Rejeito a tese de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos no voto relator.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator